Tribunal: STF
Processo: RE 1291807
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de nulidade de ato de anulação de promoção de militar. No extraordinário, o recorrente aponta violado os artigos 5º, inciso XXXV, e 142, inciso VI, da Constituição Federal. Diz nulo o acórdão alusivo aos embargos de declaração por ausência de fundamentação. Sustenta ser viável a despromoção de militar apenas nas hipóteses de indignidade ou incompatibilidade com o cargo. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO. DECRETO N° 5.189/2015. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 48/2014 E DOS ATOS PROMOCIONAIS DELA DECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. ATO NULO DESDE SUA ORIGEM. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 
    1. A nulidade do ato promocional do apelante decorre da própria nulidade/inconstitucionalidade do ato normativo que a embasou, vale dizer, a Medida Provisória n" 48/14, o que macula também todos os atos promocionais dela decorrentes.
    2. A MP n° 48/14 não foi convertida em lei no prazo legal, o que resultou na edição do Decreto Legislativo Estadual n° 128/2015, nos termos do artigo 27, §4°, da CF, que declarou a perda de sua eficácia desde a edição, bem como a revogação de todos os atos administrativos praticados com base na Medida Provisória.
    3. Também sobreveio decisão na Ação Civil Pública n° 000249- 60.2015.827.2729/TO, que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum da Medida Provisória n° 48/2014 e dos atos promocionais dela decorrentes. 
    4. O ato de promoção do policial militar é nulo, desde sua origem, tendo em vista que embasado em medida provisória inconstitucional. Vale dizer, o ato normativo que amparou a promoção da requerente perdeu a eficácia desde sua edição, porquanto a Medida Provisória n° 48/2014 não foi convertida em lei, o que impõe o retorno das situações jurídicas existentes ao estado anterior à edição da medida provisória. 
    5. Apelação conhecida e improvida. 
    Assentada a nulidade do ato de promoção, descabe articular com a necessidade de declaração de indignidade ou incompatibilidade. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 nela contido. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator